Tribunal: TJDFT
Processo: 0731947-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0731947-88.2025.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: JOSE GALVANY AZEVEDO VASCONCELOS REQUERIDO: SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., LEO MULTIMARCAS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de pedido de efeito suspensivo à Apelação interposta na origem (ID 245170081), formulado pelo Autor/Apelante José Galvany Azevedo Vasconcelos, nos termos do art. 1.012, § 3o, I, do CPC/15, para suspender os efeitos da r. sentença que, nos autos da Ação Declaratória de Inexigibilidade de Dívida ajuizada em desfavor de Safra Crédito, Financiamento e Investimento S.A. e de Leo Multimarcas Ltda, julgou improcedentes os pedidos e o condenou ao pagamento de multa por litigância de má-fé de 1% (um por cento) sobre o valor da causa. Afirma que foi surpreendido com o recebimento dos boletos para o pagamento de 48 (quarenta e oito) parcelas do financiamento de veículo, no valor total de R$ 75.842,63 (setenta e cinco mil oitocentos e quarenta e dois reais e sessenta e três centavos), cuja fraude o vendedor a serviço da Ré confessou. Sustenta que “a revogação da tutela de urgência resultará em manutenção indevida do nome do requerente nos cadastros de inadimplentes, o que configura grave risco de dano de difícil reparação, especialmente considerando ser ele vítima de fraude, devidamente registrada em boletim de ocorrência e objeto de inquérito policial em andamento.” Salienta que não usufruiu do veículo, que se encontra na posse direta do vendedor que confessou o ato ilícito, e que, para contornar a situação em benefício do requerente, assumiu a responsabilidade pelo pagamento das prestações. É o breve relatório. Decido. Na sistemática introduzida pelo Novo Código de Processo Civil, é regra a atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação, conforme se extrai do teor do artigo 1.012 desse Diploma. Todavia, os artigos 995, parágrafo único, e 1.012, § 4o, ambos do CPC/15 autorizam a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, mas condicionam a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Contudo, não é o que se observa no caso concreto. A versão do Requente apresenta inconsistências que não permitem afirmar que houve fraude na operação de compra e venda de veículo financiado, seja pela omissão de fatos relevantes, seja pela inabilidade de refutar os fundamentos da defesa. Tanto que foi condenado ao pagamento de multa por litigância de má-fé. Nesse sentido, destaquem-se os fundamentos expostos pelo d. magistrado na r. sentença (ID 243032671, na origem): “(...) A tese inicial de fraude total apresenta fragilidades argumentativas insuperáveis que comprometem sua credibilidade. Primeiro, o autor não comprovou ter fornecido sua documentação ao vendedor Alex em oportunidade anterior para fins de refinanciamento. Embora alegue relacionamento comercial pretérito, limitou-se a afirmações genéricas sem produzir qualquer elemento probatório que corrobore tal versão. A mera alegação de que "precisou refinanciar seu veículo" e "entrou em contato com o vendedor Alex" não constitui prova suficiente da entrega de documentos pessoais. Segundo, a alegação de que a fotografia junto ao veículo foi tirada "de surpresa" é manifestamente inverossímil quando confrontada com o registro fotográfico apresentado pela defesa. A imagem evidencia claramente que o autor está posicionado frontalmente em relação ao veículo, em posição de pose típica para fotografia, contradizendo frontalmente a narrativa de captação furtiva. A linguagem corporal e o posicionamento demonstram ciência e aquiescência com o registro, tornando implausível a versão de "fotografia surpresa". Terceiro, a tecnologia de biometria facial utilizada pela primeira requerida exige necessariamente participação ativa e consciente do usuário. O procedimento demanda que o titular do documento se posicione adequadamente diante da câmera frontal do dispositivo móvel, realize movimentos específicos de validação e mantenha controle sobre o equipamento durante todo o processo. É tecnicamente impossível que tal validação seja executada sem conhecimento e colaboração direta do interessado. A selfie apresentada demonstra que foi o próprio autor quem conduziu o procedimento biométrico. Quarto, a posterior celebração de contrato particular em 26 de agosto de 2024, transferindo formalmente a posse do veículo e a responsabilidade pelo pagamento das prestações para Alex, não representa mero "acordo para resolver o problema", conforme sustentado na inicial. Ao contrário, tal documento, reconhecido em cartório e celebrado após o registro da ocorrência policial, constitui forte indício de que houve ajuste negocial anterior entre as partes, sendo a formalização posterior apenas a regularização documental de entendimento preexistente. Pessoas que efetivamente foram vítimas de fraude não costumam celebrar contratos transferindo bens que alegam não ter adquirido. Quinto, o comportamento processual do autor revela inconsistências que abalam a verossimilhança de sua versão. Inicialmente negou qualquer conhecimento sobre a contratação, posteriormente admitiu relacionamento comercial com o vendedor e, ao final, formalizou transferência contratual. Essa progressão não é compatível com o comportamento típico de vítima de fraude, mas sim de contratante que se arrependeu do negócio e buscou alternativas para se eximir das obrigações assumidas. (...)” Assim, inviável reconhecer a plausibilidade do direito para a suspensão dos efeitos da sentença, com o restabelecimento da tutela de urgência concedida no início da ação. Ante o exposto, indefiro o requerimento de efeito suspensivo. Aguarde-se o julgamento do recurso. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator